Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000754-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WALDIR DA CONCEIÇÃO DANTAS RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se o apelante/autor não demonstra que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade ao réu, à mingua de evidências de eventual alteração da situação financeira deste, não há falar em revogação da benesse concedida pelo Juízo de origem. 2. É permitida a juntada de documentos com a réplica, sobretudo quando se objetiva contrapor argumentos deduzidos pela parte adversa na contestação, desde que assegurado à contraparte o exercício do contraditório e da ampla defesa, à luz do disposto no art. 350 do CPC. 3. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469 da mesma corte. 4. Não se vislumbra a possibilidade de cancelamento automático do plano de saúde em razão do inadimplemento das mensalidades, porquanto o Regulamento do contrato de assistência à saúde celebrado entre as partes estipula, em seu art. 53, § 5o, a prévia notificação do beneficiário como requisito para a extinção da avença. 5. Com efeito, da análise do conjunto fático-probatório carreado nos autos, conclui-se que, até o mês de março de 2016, a parte autora optou pela manutenção do contrato de assistência à saúde, mesmo diante do inadimplemento do beneficiário em relação às mensalidades desde junho de 2013, cabendo ressaltar que o serviço continuou a ser prestado e utilizado normalmente. 6. Se demonstrada a higidez da relação jurídica travada entre as partes, o inadimplemento do réu, por conta da ausência do pagamento dos valores pactuados, bem como a efetiva utilização pelo beneficiário dos serviços de assistência à saúde no período relativo ao inadimplemento das parcelas mensais objeto da presente ação de cobrança, acertada a r. sentença que condena o beneficiário a quitar as parcelas em atraso, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1013 e incisos, ambos do CPC, pleiteando a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração da prova, reconhecendo-se por indevida a cobrança pois abusiva e arbitrária, desconsiderando os documentos juntados posteriormente à impetração da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1013 e incisos, ambos do CPC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025